Tribunal: TJMT
Processo: 1037848-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037848-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), LUIS RICARDO DE SOUZA ALVES - CPF: 695.531.651-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: LUIS RICARDO DE SOUZA ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO REGULAR. LIMITES DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob fundamento de comprovação da mora e regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato configura constituição válida em mora do devedor fiduciário;

(
ii
) examinar se o agravo de instrumento pode abranger alegações de mérito ainda não apreciadas pelo juízo de origem, tais como

alegações de fraude no pagamento e responsabilidade da instituição financeira
.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.132), a constituição em mora se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário.

4. No caso, a notificação identifica o título e as obrigações inadimplidas, cumprindo a finalidade legal e contratual exigida.

5. As matérias de fundo relativas a
alegações de fraude no pagamento e responsabilidade da instituição financeira
, não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser analisadas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão observou o rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969 e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não se verificando ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento.

2. O agravo de instrumento possui cognição vinculada à matéria decidida no juízo de origem, sendo vedado à instância recursal conhecer de temas não enfrentados pela decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015,
arts
. 927, III, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJ-MT, AI 1014104-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

LUIS RICARDO DE SOUZA ALVES,
contra a decisão proferida (ID. 198639363, autos de processo n. 1051413-55.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá–MT, que deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

O Agravante sustenta que a ordem de busca e apreensão de seu veículo foi concedida sem a sua prévia notificação para purgação da mora, em violação ao devido processo legal e à Súmula 72 do STJ. Afirma que, embora tenha sido considerado inadimplente, realizou o pagamento da 13a parcela por meio de boleto enviado pelo próprio banco, que posteriormente foi contestado pela instituição sob a alegação de fraude.

Aduz que tentou reiteradamente regularizar a situação, inclusive com registro de boletim de ocorrência, abertura de reclamação no PROCON e contato com a ouvidoria do banco, sem qualquer retorno. Alega que o banco se manteve inerte e, mesmo ciente da tentativa de solução, promoveu a busca e apreensão do veículo em 08/10/2025.

Assevera que o veículo constitui seu único meio de sustento, utilizado para trabalho como motorista de aplicativo, e que sua apreensão compromete sua subsistência. Defende que a mora está descaracterizada, já que o pagamento foi realizado de boa-fé com base em boleto que ostentava aparência legítima, e que, portanto, a medida liminar deve ser revogada.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, no mérito, pelo seu provimento para cassar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinar a imediata restituição do veículo ao Agravante, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Tutela recursal indeferida em ID.
327188387
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões em ID.
335016861
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: LUIS RICARDO DE SOUZA ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

LUIS RICARDO DE SOUZA ALVES,
contra a decisão proferida (ID. 198639363, autos de processo n. 1051413-55.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá–MT, que deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

O Agravante sustenta que a ordem de busca e apreensão de seu veículo foi concedida sem a sua prévia notificação para purgação da mora, em violação ao devido processo legal e à Súmula 72 do STJ. Afirma que, embora tenha sido considerado inadimplente, realizou o pagamento da 13a parcela por meio de boleto enviado pelo próprio banco, que posteriormente foi contestado pela instituição sob a alegação de fraude.

Aduz que tentou reiteradamente regularizar a situação, inclusive com registro de boletim de ocorrência, abertura de reclamação no PROCON e contato com a ouvidoria do banco, sem qualquer retorno. Alega que o banco se manteve inerte e, mesmo ciente da tentativa de solução, promoveu a busca e apreensão do veículo em 08/10/2025.

Assevera que o veículo constitui seu único meio de sustento, utilizado para trabalho como motorista de aplicativo, e que sua apreensão compromete sua subsistência. Defende que a mora está descaracterizada, já que o pagamento foi realizado de boa-fé com base em boleto que ostentava aparência legítima, e que, portanto, a medida liminar deve ser revogada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
restou assim fundamentada:

“[...]

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Compulsando os autos digitais, verifica-se a presença dos documentos que demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.Resta presente também a demonstração do risco de danos pelo uso inadequado do bem ou desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu eventual direito.

4. Posto isso,
DEFIRO
, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, a expedição do mandado ficará condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

5. De acordo com a redação ao art. 3o do
Dec
-Lei 911/69, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. Informe-se ao requerido que efetuado o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

6. Caso não efetive o pagamento após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69).

7. Cientifique o requerido de que poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha
pago
a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

8. Havendo contestação, intime-se o autor para impugná-la.

9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2a, do Código de Processo Civil.

10. Fica AUTORIZADO o
reforço policial e a ordem de arrombamento
, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado,
servindo a presente decisão para protocolo
junto ao Comando Militar.

11. Posteriormente o Oficial de Justiça deverá justificar, por meio de certidão, a necessidade da requisição ao devolver o respectivo mandado.

12.
Caso o veículo não seja apreendido, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que indique a localização do bem ou requeira a conversão do feito em execução (artigo 4 do Decreto-Lei n. 911;69, alterado pela Lei n. 13,043/2014).

13. Uma vez informado, expeça-se mandado independentemente de nova conclusão.

14. Informo ainda, que as partes
tem
o prazo de 15(quinze) dias para manifestarem seu interesse no “JUÍZO 100% DIGITAL”.

15. Por fim, indefiro eventual pedido de segredo de justiça realizado pelo autor, pois não esquadra no rol do art. 189 do CPC. [...]
”

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — firmada noTema Repetitivo 1.132— é clara ao reconhecer que, em ações fundadas em contratos com cláusula de alienação fiduciária, é suficiente paraa constituição em mora do devedor o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento,segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Inclusive, este é o entendimento aplicado neste Egrégio Tribunal de Justiça, onde é reiteradamente destacado que a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora e, consequentemente, para a validade da medida liminar deferida em ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 8o-B, § 13, DO DECRETO-LEI No 911/1969 NA VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu liminar para apreensão de bens móveis objeto de garantia fiduciária. A Agravante alega nulidade da constituição em mora, excesso de garantia, adimplemento substancial e ausência de apreciação de pedidos de urgência.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato configura a constituição em mora para fins de Ação de Busca e Apreensão; (
ii
) estabelecer se as exigências previstas no § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969, aplicáveis à consolidação extrajudicial da propriedade, são exigíveis na via judicial.

III. Razões de Decidir

3.
O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento, configura a constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, em consonância com o art. 927, III, do CPC.

4. As exigências previstas no § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969, introduzidas pela Lei n. 14.711/2023, são aplicáveis de forma exclusiva ao procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, não incidindo nas Ações judiciais de busca e apreensão.

5. A análise das alegações de excesso de garantia e de adimplemento substancial foi afastada por configurar supressão de instância, em razão da inexistência de apreciação prévia pelo Juiz de primeiro grau.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento.

As exigências do § 13 do art. 8o-B do Decreto-Lei n. 911/1969 não se aplicam à via judicial, sendo restritas ao procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, 3o e 8o-B, § 13; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132, REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.951.888/RS.

(N.U 1014104-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/
2025)
-
Grifei

No caso concreto, verifica-se que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual da parte devedora, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

Ademais, importa ressaltar que a controvérsia recursal versa sobre ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece procedimento especial, com rito célere e fases bem delimitadas. Conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1040, a análise da contestação em sede de ação de busca e apreensão somente é admitida após o cumprimento da liminar de apreensão do bem, o que preserva a lógica do procedimento e resguarda a efetividade da tutela da posse ao credor fiduciário.

No caso em exame, verifica-se que a medida liminar de busca e apreensão já foi devidamente cumprida, de modo que o juízo de primeiro grau se encontra, neste momento, autorizado a proceder à análise da contestação
apresentada pela parte devedora, a qual, inclusive, repisa argumentos que foram agora reproduzidos neste agravo.

Ressalta-se, contudo, que a decisão agravada não examinou qualquer questão de fundo relativa ao contrato celebrado entre as partes, limitando-se a observar o rito próprio da ação de busca e apreensão, em estrita consonância com a legislação de regência.

Assim, a pretensão recursal de ver apreciadas, desde logo, matérias como ter sido alvo de golpe ao pagar boleto fraudulento, não disponibilização do contrato de financiamento, tentativa infrutífera de solução administrativa, responsabilidade da instituição bancária sobre a emissão de boletos falsos, extrapola os limites da decisão agravada e configura indevida supressão de instância, uma vez que tais questões ainda não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo de instrumento possui cognição vinculada ao conteúdo da decisão agravada, não cabendo ao Tribunal analisar questões que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

Dessa forma, a decisão agravada respeita a sistemática própria da ação de busca e apreensão e encontra-se em consonância com os precedentes qualificados sobre o tema, inexistindo elementos que justifiquem a intervenção excepcional da instância revisora.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026